Tribunal: TJDFT
Processo: 0000023-96.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000023-96.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Abro vista dos autos ao SINDIRETA/DF para se manifestar, em contrarrazões, quanto aos declaratórios de ID: 32335989. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador